Tribunal: CARF
Processo: 18470.902864/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.902864/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.685 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
SCRIPT - MARKETING E DESIGN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d'Arc Diniz e Amaral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.902864/2013-10
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.685 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902864/2013-10

Relatório

Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 057826527 (fl. 44), emitido eletronicamente em
02/08/2013, referente ao PER/DCOMP no 16681.80091.280613.1.3.04-3356
(fls. 29/34).
A Declaração de Compensação, gerada pelo programa PER/DCOMP, foi
transmitida com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório
correspondente à COFINS – Código de Receita 5856, no valor original na data
de transmissão de R$ 25.368,46, representado por Darf recolhido em
25/02/2013, no total de R$ 56.226,25.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. Assim, diante da inexistência de crédito, a
compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA pela autoridade
jurisdicionante.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Cientificada do Despacho Decisório em 12/08/2013 (fls. 47/48) a Interessada
apresenta manifestação de inconformidade tempestiva (fl. 02), requerendo que
os DARFs de recolhimento da COFINS apresentados nos Despachos Decisórios
(Processos de Crédito N° 18470-902.863/2013-75; 18479-902.864/2013-10;
18470-902.865/2013-64 emitidos em 02/08/2013, sejam compensados com base
nas PER/DCOMPs enviadas, utilizando-se do valor pago a maior recolhido em
25/02/2013 e reconheça a exatidão da retificadora da DCTF n° 23.32.81.34.02-
25, que foi realizada em 19/08/2013 referente a Janeiro de 2013, na qual foi
informado o recolhimento a maior.
A 8a Turma da DRJ de Porto Alegre julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por ausência de provas da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual sustenta, de forma bastante concisa, o reconhecimento do direito creditório pela
alegação de recolhimento indevido de Cofins no período de apuração em debate, em razão de
suposto equívoco no preenchimento da DCTF.
Em síntese, são os fatos.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.685 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902864/2013-10

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Sobre Compensação De Créditos Tributários

A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito tributário pleiteado, cuja comprovação mostra-se fundamental para a efetiva
compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás elementos probatórios que
conduzam à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e certo apto a revelar
equívoco no despacho decisório.

Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. – grifado.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.685 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902864/2013-10

Caberia à Recorrente, portanto, trazer aos autos sua escrituração contábil, com as
demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate, lastreadas por documentos
idôneos que comprovem a base de cálculo do tributo do período e, por seu turno, o quantum de
tributo devido para assim deixar à evidência a liquidez e certeza do crédito alegado em
PER/DCOMP e a possibilidade de compensá-lo com o débito informado.

2
Do Ônus da Prova

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito, o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis.
Sobre ônus da prova em compensação de créditos, transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de
prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.685 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902864/2013-10

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente
difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.

O enunciado legal disciplina a distribuição do ônus da prova no processo civil,
que incumbe a quem do direito se aproveita. Esta formulação foi encampada no processo
administrativo fiscal, com as devidas adaptações. Pela regra do ônus probatório, incumbe à
Autoridade Fiscal a prova de ocorrência do fato gerador de tributo, em reverência ao artigo 142
do CTN. No que diz respeito a alegação de direito creditório para fins de compensação, o ônus
probatório recai sobre o contribuinte, conforme o já mencionado art. 170 do CTN.
Em matéria fiscal, as provas devem ser compreendidas como meios aptos a
formar convencimento daquele que avalia determinada situação fática. No caso que se discute, o
que deve ser elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos aptos a dissuadir os
julgadores a tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Em análise da situação concreta posta em julgamento, destaca-se a inexistência de
elementos, provas ou indícios aptos a contrapor o despacho decisório e o acórdão recorrido. A
Recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito
alegado, tais como sua escrita contábil do período e demais documentos capazes de
demonstrar a receita tributável do período de apuração.
Tenho por entendimento que se o contribuinte foi capaz de apurar em sua
contabilidade recolhimento de tributo a maior, informar o valor na transmissão da Dcomp e
litigar administrativamente por sua homologação, não há dúvidas que poderia ou pode
comprová-lo documentalmente nos autos para convencer os julgadores. Contudo, mesmo com as
oportunidades dadas à Recorrente no contencioso administrativo, não trouxe aos autos a certeza
e liquidez exigidas tanto pelo art. 170 do CTN quanto pela Lei 9.430/1996.
Vale destacar que a Recorrente não participou ativamente da instrução processual,
quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus lhe incumbia, trazendo aos autos
documentos sem teor probatório.

3
Da Conclusão

Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira e, por ausência de provas da existência do crédito, o acórdão recorrido
deve ser mantido na sua integralidade.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.685 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902864/2013-10

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital